Tribunal: STF
Processo: Rcl 42760
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de tutela liminar, ajuizada por Globalpack Industria e Comercio Ltda. contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos do Processo nº 0011093-48.2019.5.15.0002, sob a alegação de descumprimento da ordem de suspensão nacional de processos exarada pelo Ministro Gilmar Mendes, nos autos do ARE nº 1.121.633/GO (Tema nº 1.046 de repercussão geral).
    A parte reclamante sustenta que a questão debatida nos autos trata da validade de cláusula relativa à redução do intervalo intrajornada para repouso e alimentação. Alega que a redução esteve regida por convenção coletiva de trabalho de modo que a matéria debatida na espécie se enquadraria no Tema 1.046 do Quadro de Repercussão Geral desta Corte.
    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e, no mérito, pugna pela procedência da reclamação, “para cassar a decisão proferida pela 8ª Câmara – 4ª Turma do TRT 15ª Região nos autos do processo nº RORSum - 0011093-48.2019.5.15.0002, restabelecendo-se a decisão de V.Ex.ª quanto à suspensão do feito até o julgamento final do Tema 1046 para ao final julgar procedente a presente Reclamação Constitucional”. 
    Em 17/8/20, o Ministro Luiz Fux deferiu o pedido de medida liminar para sobrestar o processo nº 0011093-48.2019.5.15.0002.
    Dispenso a oitiva da Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, RISTF).
    É o relatório. Decido.
    Confirmo as razões que ensejaram o deferimento da medida liminar.
    Põe-se em foco na reclamação se a autoridade reclamada teria descumprido a determinação de suspensão nacional de processos sobre o Tema nº 1.046 da repercussão geral ao indeferir o sobrestamento do feito na origem. 
    No caso em tela, o beneficiário pleiteou na ação trabalhista a condenação da ora reclamante pela supressão parcial do intervalo intrajornada. É incontroverso nos autos que a redução do intervalo intrajornada era apoiada em acordo coletivo. Consta na sentença de primeiro grau as seguintes razões de decidir:
    “Restou incontroverso nos autos a redução do intervalo intrajornada legal para trinta minutos, mediante negociação coletiva. 
    (...)
    Portanto, não prospera a tese defensiva quanto à licitude da redução do intervalo intrajornada por intermédio de negociação coletiva, com autorização mediante portaria ministerial, vez que o direito ao intervalo intrajornada legal decorre de norma de ordem pública, não podendo ser modificada por negociação coletiva. Em sendo assim, é direito do reclamante o pagamento de uma hora extraordinária por dia de labor, tendo em vista a supressão do intervalo intrajornada de 01 (uma) hora, além de reflexos. 
    Condena-se a reclamada ao pagamento das horas decorrentes da violação do intervalo intrajornada observando-se que estas devem ser pagas integralmente e como hora extra”. 
    Logo a matéria de fundo se refere à prevalência de acordo coletivo que restringe direitos trabalhistas. 
    No representativo da controvérsia do Tema nº 1.046 RG (ARE nº 1.121.633/GO), o STF consignou a existência de repercussão geral, nos termos da manifestação do Ministro Gilmar Mendes (Relator):
    “[A] controvérsia referente à validade de norma coletiva de trabalho que limita ou reduz direitos trabalhistas possui natureza constitucional e inegável relevância do ponto de vista social, econômico ou jurídico, além de transcender os interesses subjetivos da causa, já que a correta interpretação do art. 7º, XXVI, da Constituição Federal é tema recorrente nos tribunais trabalhistas brasileiros e tem gerado insegurança quanto à validade e alcance do pactuado em convenções e acordos coletivos em face das normas previstas na Consolidação das Leis Trabalhistas, à luz do citado preceito constitucional, o que dá ensejo ao reconhecimento da repercussão geral.”
    Destaco, ainda, que, nos autos do ARE nº 1.121.633/GO-RG, o Ministro Gilmar Mendes determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão em trâmite no território nacional, nos termos do art. 1035, §5º, do CPC, uma vez que o plenário virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema. 
    Assim, entendo que o Juízo reclamado, ao indeferir o pedido de suspensão declinado pela parte, viola a autoridade do despacho de sobrestamento no referido paradigma. 
    Nesse mesmo sentido, cito as seguintes decisões: Rcl nº 38.075, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 26/11/19; Rcl nº 37.932, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20/2/20; Rcl nº 36.592, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 19/3/20; Rcl nº 38.389, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Dje de 4/5/20 e Rcl nº 40.630, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 15/9/20. 
    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para sobrestar o processo nº o 0011093-48.2019.5.15.0002 para que aguarde o julgamento do Tema 1.046 de repercussão geral por esta Suprema Corte.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 20 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente